Tribunal: TJDFT
Processo: 0745556-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso para reconhecer o seu direito ao recebimento do abono de permanência.
2. Argumentou o embargante que restou comprovado nos autos o preenchimento de cada um dos requisitos para a aposentadoria especial integral no dia 10/06/2020. Pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão e reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Pleiteia o recorrente o recebimento de valores a título de abono de permanência referente ao período compreendido entre 10/06/2020 e 7/08/2020. No entanto, de acordo com sua data de admissão - 18/06/1990, o período de contribuição se daria em 18/06/2020 e não na data informada.
6. Nos termos do documento de no 45152796 - pág. 13, teve o embargante reconhecido seu direito ao recebimento do abono de permanência, tendo os cálculos sido registrados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH, referente ao período compreendido entre 29/07/2020 e 6/08/2020, acrescido do 13o salário, nos valores de R$ 321,40 e R$ 241,05. As quantias foram efetivamente pagas na versão 34 da folha 09/2020 e da folha 02/2021.
7. Em relação ao período restante, que não foi objeto de pagamento do abono de permanência, o recorrente não juntou aos autos elementos aptos a revisar o julgado, uma vez que ausentes os documentos do processo de concessão de aposentadoria para fins de análise quanto à data exata em que passou a ter direito à aposentadoria integral, considerando as normas da aposentadoria especial do docente. Tal cálculo somente pode ser feito, conforme os dados de lotação e efetivo exercício do magistério durante todo o período de trabalho, não sendo possível que a análise seja realizada tão somente com a informação da data de admissão do embargante no cargo público (a qual, inclusive, foi informada de maneira incorreta e em dissonância com os documentos juntados).
8. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.